Tribunal: TCU
Processo: 027.089/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência da Zona Franca de Manaus em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 025/2004, firmado com o/a SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS, Siafi/Siconv 516996, função INDUSTRIA, que teve como objeto EXECUCAO DO PROJETO IMPLANTACAO DA FASE 02 DO CENTRO DE BIOTECNOLO-GIA DA AMAZONIA - CBA (no da TCE no sistema: 583/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 5405/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 4392/2025-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão ordinária de 22/7/2025, Ata 25/2025, relativamente ao subitem "9.3", de modo que onde se lê: "9.3. aplicar multa aos responsáveis José da Silva Seráfico de Assis Carvalho, Shirley Mauro Teixeira e Fundação Amazônica de Defesa da Biosfera, no valor" (...), leia-se: "9.3. aplicar multa individual aos responsáveis José da Silva Seráfico de Assis Carvalho, Shirley Mauro Teixeira e Fundação Amazônica de Defesa da Biosfera, no valor" (...), mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.089/2020-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 015.145/2021-2 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Fundacao Amazônica de Defesa da Biosfera (84.522.770/0001-94); Jose da Silva Serafico de Assis Carvalho (XXX.704.242-XX); Shirley Mauro Teixeira (XXX.380.472-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência da Zona Franca de Manaus. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Paula Ângela Valério de Oliveira (1024/OAB-AM), representando Jose da Silva Serafico de Assis Carvalho; Maria Dione Bentes Diniz (6107/OAB-AM), representando Shirley Mauro Teixeira; Maria Dione Bentes Diniz (6107/OAB-AM), representando Fundacao Amazonica de Defesa da Biosfera. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.